Tribunal: TJES
Processo: 5020241-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020241-33.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA

RECORRIDO: ELISABETE MARIA CANI RAVANI GASPAR

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA REEMBOLSO. NÃO RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESÍDIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Alega a parte Autora que no dia 20/09/2022, adquiriu quatro calças “Legging Lã Inverno Termo FIT”, pelo valor total de R$ 1.040,70 (mil e quarenta reais e setenta centavos), entretanto os produtos não possuíam a qualidade pretendida quando da compra, tendo requerido a devolução dos mesmos, o que foi aceito pela parte requerida. Aduz que a devolução ocorreu normalmente, mas até a presente data não fora efetivado o reembolso dos valores pagos”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido exordial para condenar a requerida, solidariamente, no pagamento de A) R$2.000,00 em danos morais e B) Danos materiais na quantia de R$1.040,70.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade uma vez que devidamente afastada na decisão de piso, mantendo-se, portanto, a fundamentação apresentada na decisão recorrida, visto inexistir fundamentos suficientes para o afastamento.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido o dano moral encontra-se devidamente qualificado nos autos e fundamentado na decisão de piso: “Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente no inadimplemento, mas na inércia prolongada da Requerida em promover a solução do impasse, não obstante as queixas reiteradas do consumidor. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pela mera divergência contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável. [...] Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade”. A quantia de R$2.000,00 exarada pelo juízo a quo, encontra-se dentro dos parâmetros dos demais votos desta 2ª turma, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Ademais, os argumentos acerca da ausência de responsabilidade não devem prosperar, uma vez que a ora recorrente não traz aos autos quaisquer comprovações acerca de excludentes de responsabilidade, situação devidamente apontada na sentença: “Convém registrar, com fundamento no art. 14, §3º, do CDC, que cabe ao fornecedor provar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou, ainda, que o defeito inexistiu. Aquela culpa, todavia, não pode se basear em mera presunção, destituída de elementos cabais que a corroborem, sob pena de inverter-se a hierarquia axiológica da Lei no 8.078/90, que privilegia a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo. Desta forma, no presente caso a parte autora está escorada pela inversão do ônus da prova, uma vez que, a documentação exordial confere verossimilhança à narrativa fática da parte demandante, no sentido de que adquiriu produto de fabricação da requerida e que, em razão de mau funcionamento ulterior, acionou o respectivo serviço de assistência técnica, sendo, portanto, clara relação de consumo”.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)